Tribunal: TJDFT
Processo: 0724709-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POLO PASSIVO OCUPADO PELO HOSPITAL E EMPRESA DE SERVIÇOS DE SAÚDE. DENUNCIAÇÃO À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE REGRESSO. AÇÃO AUTÔNOMA.
1. A Denunciação da Lide é modalidade de intervenção de terceiro provocada, pela qual se exercita, no bojo da contestação, o próprio direito de ação, permitindo ao denunciante obter o ressarcimento de eventuais prejuízos porventura sofridos em razão de processo pendente. Inteligência dos arts. 125 a 129, do Código de Processo Civil
2.Em face da responsabilidade solidária que impera sobre as relações de consumo (art. 18, CDC), o consumidor lesado tem o direito de escolher livremente contra quem exercerá sua pretensão. 2.1. Nos termos do que dispõe o art. 88 do mesmo diploma legal – aplicável, por analogia, a todos os casos de responsabilidade solidária previstos na legislação consumerista – é vedada a denunciação da lide, permanecendo resguardado o direito de regresso a ser efetivado em ação própria, evitando-se, assim, a demora na entrega da prestação jurisdicional a partir da invocação de uma causa de pedir distinta.
3. O direito de regresso pode ser exercido através de ação autônoma em caso de responsabilidade solidária.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.